Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. SOBREPARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença em ação, sob rito do arrolamento sumário, na qual fora homologada a partilha amigável por serem as partes maiores e concordarem com os termos. 1.1. Em seu recurso, o ente Público requer a atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo e no mérito busca a reforma da sentença na parte em que fora determinada a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem terem os autores comprovado a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos.
2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. O recurso em questão já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Desnecessário o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.
3. A aplicação do arrolamento sumário ao caso é fato incontroverso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha dos bens do autor da herança. 3.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível.
4. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 4.1. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, §2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis.
5. A inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 5.1. Precedente do STJ: “(...) 2. A Segunda Turma desta Corte possui o entendimento de que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, uma vez que, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1343032/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 08/06/2020).
6. Tal regra excepcionou o art. 192 do CTN, haja vista que o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 6.1. Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente.
7. Em suma: diante da nova sistemática processual, nas hipóteses de arrolamento sumário, a expedição de formal de partilha não está condicionada ao prévio recolhimento dos tributos pendentes sobre os bens, devendo ser exigido na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha.
8. Apelação improvida.